Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPUTAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, § 2o, c/c art. 302, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e causar lesão corporal grave; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de antecedentes e conduta social; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade do regime de cumprimento da pena e da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do álcool está suficientemente comprovada por meio de prova testemunhal, auto de constatação de embriaguez e comportamento registrado na delegacia, sendo desnecessária a aferição por etilômetro, conforme permissivo do art. 306, § 2o, do CTB. Precedentes do TJDFT.
4. O conjunto probatório demonstra a imprudência do réu ao conduzir veículo em velocidade acima do permitido, sob efeito de álcool, e atropelar pedestre em calçada, o que caracteriza lesão culposa na direção de veículo automotor qualificada, conforme laudo pericial e testemunhos coerentes e convergentes.
5. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social foi legítima e autônoma: os antecedentes foram considerados com base em condenação anterior definitiva, e a conduta social foi reprovada por prática do crime durante cumprimento de pena, não configurando bis in idem.
6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada com base em processo diverso daquele usado para fins de antecedentes, respeitando o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
7. A causa de aumento prevista no art. 303, § 1o, do CTB, foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria, conforme determina o art. 68 do Código Penal, afastando a alegação de cálculo sucessivo indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §1o, II; 303, §1o e §2o; 306, §2o; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980572, 0703257-04.2020.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1934617, 0701030-21.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1986713, 0710073-58.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 05.12.2023.